Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-89.2020.8.11.0039
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000782-89.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAQUELINE DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 027.810.451-79 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000782-89.2020.8.11.0039.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s):

JAQUELINE DOS SANTOS GONCALVES

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/06/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FRAUDE CONTRATTUAL – CONTRATO NULO – DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Detectada a fraude contratual, deve o suposto contrato ser declarado nulo, com suspensão dos descontos, devolução das parcelas descontadas, em dobro, nos moldes do artigo 42, § único do CDC, ocorrendo ainda o dano moral pela humilhação, angústia, perda de tempo e prejuízos causados, a serem arbitrados pelo magistrado dentro da razoabilidade e proporcionalidade, servindo de caráter pedagógico e também a não servir de fonte de enriquecimento sem causa. Tornando-se as partes devedoras e credoras umas das outras, imperiosa a compensação de valores descrita no artigo 368 do CC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por JAQUELINE DOS SANTOS GONÇALVES contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos da inicial, noticiando em sede de recurso que não assinou o contrato apresentado e que foi vítima de fraude, bem como, trazendo incongruências acerca do local do agente arrecadador e do local de assinatura do contrato e ainda que nunca saiu da sua cidade para a celebração do contrato, se propondo a devolver os valores indevidamente colocados em sua conta corrente sem seu consentimento, bem como, alegando ainda divergência da assinatura aposta no contrato. Pugna pelo conhecimento do recurso e acolhimento dos pleitos da exordial.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos tenho que o recurso deva ser conhecido e acolhida em parte suas pretensões, pelas razões abaixo destacadas.

No presente feito temos algumas situações que merecem certo destaque, sendo um pouco diferentes das que, corriqueiramente, aqui são aportadas.

A ação foi aviada em data de 23/06/2020, sendo que o suposto contrato teria sido celebrado em data de 07/04/2020, ou seja, no mês anterior, e logo que tomou conhecimento dos descontos a autora já agiu de imediato, acionou os canais competentes da via administrativa, sem sucesso e de imediato acionou o Poder Judiciário, demonstrando a ausência do comodismo com a situação, bem como, se propôs ainda a devolver os valores, demonstrando ainda boa-fé na relação instalada nos autos.

Diferente do que ocorre das pessoas que tem descontos anos a fio e vem aos autos dizendo que não tiveram contrato e aparece o contrato, tendo recebido valores e gastado sem nem se mencionar acerca da devolução de valores, em total ausência de um fio de boa-fé, não sendo uma conduta esperada do homem médio comum.

O normal é verificar a conta, e, se detectar algum depósito procurar os meios de devolver e solucionar, exatamente como se demonstrou nos autos.

Pois bem, nos autos algumas incongruências se apontam e que devem ser exploradas.

O contrato celebrado aponta que foi feito através de correspondente denominado com o nome de LEWE (razão social), cujo CNPJ é 13.054.592/0001-76, com sede na cidade de CÁSSIA localizada em Minas Gerais, senão vejamos:

Em rápida pesquisa na Receita Federal do Brasil, pelo CNPJ, já se observa a localização do correspondente como sendo em CONSOLAÇÃO – MG, senão vejamos:

Registro que a parte autora mora em São José dos Quatro Marcos –MT, porém, as incongruências ainda não param por aí, pois o agente arrecadador é de Minas Gerais e o contrato celebrado aponta como sendo assinado em um momento em São José dos Quatro Marcos e em outro momento em São Paulo-SP, senão vejamos:

Aí vem o questionamento, como teria lógica da parte autora pedir empréstimo do valor de R$ 1.927,94, a um agente financeiro em Minas Gerais, com contrato em São Paulo-SP ou São José dos Quatro Marcos-MT, vai saber, de onde teria gastos muito elevados em eventuais deslocamentos do que o próprio valor do empréstimo em si mesmo?

Outro ponto que entendo como importante é o fato de que, apesar da assinatura aposta no contrato ser muito semelhante a do documento de RG, fato é que são diferentes as assinaturas, fato que pode ser comprovado com um olhar mais apurado em comparação de ambas, senão vejamos:

A assinatura da carteira de identidade é ligeiramente inclinada para a direita, tendo nítida diferença em praticamente todas as letras, de onde, a assinatura do contrato é uma assinatura com as letras “mais gordas”, mais desenhadas e a do RG são “mais apertadas”, não desenhadas, assinadas de uma só vez e ainda com inclinação padrão linear para a direita, em ausência de semelhança a levar a se afirmar que foi feita pela mesma pessoa.

Registro que, não é a primeira ação, que apesar do documento de RG apresentado ser o mesmo, que este relator detecta tais incongruências registradas a levar grande margem de dúvida em relação à lisura do contrato apresentado, sem falar nas divergências dos dados de endereço da parte e ainda do preenchimento no contrato em data de emissão da carteira de identidade em momento diferente, como sendo em 2015, quando o foi em 2005, tudo convergindo exatamente para o mesmo caminho.

Ultimamente temos visto que, muitos terceirizados para captação como agente financeiro, tem se apossado de documentos das partes e elaborado contrato com o empréstimo, pois ganham comissão em cima do giro de empréstimos, o que, entendo eu, que deva ser objeto de melhor análise e cautela pelo banco reclamado, para que a situação não se perpetue.

A parte autora ainda demonstrou que, a partir desta ação foi alvo ainda de mais duas fraudes, uma BANCO DAYCOVAL (feito 1000362-50.2021.811.0039), que este relator inclusive olhou o feito e verificou que sequer contrato assinado ou algo do tipo tem, bem como, uma outra do BANCO SAFRA (feito 1000783-74.2020.8.11.0039), onde foi feito acordo diante da fraude perpetrada.

Diante de todos os pontos levantados, entendo que o feito deva ser acolhido o pleito recursal de nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 1.927,94, que seria pago em 84 parcelas de R$ 46,00 sob o número de proposta 0000335048600, em relação ao recorrido BANCO PAN S/A.

Como consequência da nulidade do contrato, por óbvio, acarreta a obrigação do BANCO PAN S/A em devolver os valores descontados mês a mês, na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC, POIS EFETIVAMENTE PAGOS, pela desídia do mesmo, bem como, eventuais valores descontados ainda no curso do processo, a serem demonstrados pela parte em fase de execução de sentença, em relação às parcelas de R$ 46,00 do aludido contrato, também na forma dobrada.

Também, como consequência, os descontos devem ser cessados de forma imediata.

Sobre os danos morais, entendo que a conduta do banco de validar um contrato fraudado, impondo à autora depósito de valores não solicitados, descontando de sua aposentadoria, tendo a autora tentado resolver o fato na via administrativa, sem sucesso e sem ter a mínima boa vontade por parte da instituição em resolver, isso é fato suficiente a gerar sim a indenização por danos morais, ante os prejuízos financeiros, o desgaste emocional, o trabalho despendido, o tempo, a angustia dentre outros, sendo causa suficiente a se ver indenizado.

Em relação ao valor da indenização, levando em conta os fatos e valores descontados, fixo o valor da indenização pelos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), dentro da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a desenvolver o caráter pedagógico ao ofensor, sem que tal também se convole em enriquecimento sem causa da parte autora.

Constato ainda que a parte autora anota que realmente recebeu os valores do empréstimo em sua conta corrente e quer devolver, o que por óbvio deve ser acatado, considerando que devem os valores de R$ 1,927,94 serem atualizados pelo INPC da data do depósito até a data da devolução para a parte reclamada / recorrida.

Mas, ainda há outro ponto a se considerar, visto que, ambas as partes são credoras e devedoras umas das outras, de onde, apurados os valores que ambas devem umas às outras, por óbvio, deve ser aplicada a compensação do artigo 368 do CC, cabendo apenas o pagamento dos valores remanescentes em favor da autora.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Declarar nulo o contrato apresentado pela parte recorrida de número 0000335048600;

b)
Determinar que os descontos cessem de forma imediata, sob pena de multa a ser fixada, em caso de descumprimento;

c)
Devolver os valores de R$ 92,00 (noventa e dois reais) na forma a ser dobrada, relativa às duas parcelas descontadas no nascedouro da demanda, corrigidos pelo INPC a partir de cada desconto e com juros de mora de 1o% ao mês a partir da citação válida;

d)
Condenar ainda, a eventuais devoluções de valores que tenham sido descontados no curso da demanda, por serem parcelas de prestações sucessivas, de onde, nesses casos, também deverão ser de forma dobrada e ainda com atualização pelo INPC a cada desconto e juros de mora de 1% ao mês também a partir de cada desconto, apresentando-se conta em sede de execução do julgado, com prova do efetivo desconto realizado no curso da demanda;

e)
Condenar ainda o BANCO PAN S/A / recorrido, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), indexados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos moldes da Súmula 54 do STJ;

f)
Determinar à parte autora a devolução dos valores recebidos de R$ 1.927,94 em favor do reclamado atualizado pelo INPC a partir do depósito até a devolução, porém,
como ambas as partes são credoras e devedoras umas das outras, deverá ocorrer a compensação de valores entre as partes, nos moldes aritméticos descritos acima, cabendo ao recorrido apenas o pagamento dos valores remanescentes em prol da autora / recorrente;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021